Tribunal: STF
Processo: ARE 1392564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATOS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL DE AERONAVES – DESCONSIDERAÇÃO DAS AVENÇAS – IMPUTAÇÃO DE SIMULAÇÃO, PARA DISSIMULAÇÃO DE VERDADEIRA COMPRA E VENDA DOS BENS, COM A FINALIDADE DE SONEGAÇÃO DO ICMS – DESNECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO §4º, DO ART. 83, DO DECRETO Nº 44.747/08 – DISPENSA EM CASO DE IMPUTAÇÃO DE SIMULAÇÃO - §7º, DO ART. 83, DO DECRETO 44.747/08 – OPORTUNIDADE DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL DE AERONAVES, SEM OPÇÃO FINAL DE COMPRA – NATUREZA DE CONTRATO DE ALUGUEL - PREVISÃO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA - NATUREZA DIVERSA DE CONTRATOS DE LEASING - AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO POR EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – DESCABIMENTO -INAPLICABILIDADE, AOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL, DA LEI FEDERALN° 6.099/74, QUE VEDA A CONTRATAÇÃO DE LEASING ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPOECONÔMICO - ICMS – CONTRATO DE LEASING - NÃO INCIDÊNCIA QUANDO NÃO HÁ TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOBO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – APLICABILIDADE AOS CONTRATOS DEARRENDAMENTO OPERACIONAL – MESMA RATIO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE DISSIMULAÇÃO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE AERONAVES, ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO DE CONTRATOS DEARRENDAMENTO OPERACIONAL – AUSÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE PROVAS DE ATOS TÍPICOS DE DOMÍNIO, COM EVIDÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS BENS ARRENDADOS– FALTA DE PROVAS DA SIMULAÇÃO ACUSADA - DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ICMS NO PERÍODO DO ARRENDAMENTO, NA EXATA ESTEIRA DOS ENTENDIMENTOS VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL QUE SE REVESTIU DAS FORMALIDADES LEGAIS APLICÁVEIS – APROVAÇÃO E REGISTRO DAS OPERAÇÕES PELOS ÓRGÃOS EAUTORIDADES FAZENDÁRIAS FEDERAIS, FINANCEIRAS E AERONÁUTICAS COMPETENTES - RECURSO PROVIDO -PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – DESCONSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO FISCAL– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL RESPECTIVA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIV, alínea 'a'; XXXV, LIV, LV; 93, inciso IX; 145, § 1º; 150, inciso II; 155, inciso II, § 2º, inciso IX, alínea 'a' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    11- Ausência de demonstração, pelo Fisco, durante a vigência dos contratos de arrendamento operacional, de atos típicos de domínio, com transferência de propriedade dos bens, tendo restado evidenciada somente a permanência temporária das aeronaves na posse do contribuinte, em razão dos referidos contratos.



    12- Não havendo prova da transferência da propriedade dos bens, ainda que dissimulada, em razão dos contratos de arrendamento operacional, não há que se falar em simulação, não havendo o dever de recolhimento do ICMS nessas operações, razão pela qual não podem subsistir as autuações fiscais respectivas, nem a execução fiscal que estribam.



    13- Operação de arrendamento operacional realizada pelo contribuinte que se revestiu de forma válida e objeto lícito, e foi atestada, registrada, e deferida, por todas as autoridades fazendárias, financeiras, e aeronáuticas competentes.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente